Tribunal: STF
Processo: RHC 256720
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo no Habeas Corpus nº 987.106/SP (e-doc. 41).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado a 18 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II (roubo majorado), 158, § 3º (extorsão qualificada), 304, caput (uso de documento falso) e 297, caput (falsificação de documento público), todos do Código Penal, em concurso material.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido do writ (e-doc. 27). Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma ser o caso de superação do entendimento pelo qual o STJ apontou a impossibilidade de conhecimento do writ por ser substitutivo de revisão criminal, porquanto a matéria refere-se à dosimetria da sanção, hipótese que não ensejaria a propositura da referida ação revisional. Alega a ocorrência de flagrante ilegalidade, não tendo sido prestada jurisdição ao recorrente mediante a alegação de óbice inaplicável.



    5. Requer seja determinado ao STJ a análise do mérito do Habeas Corpus nº 987.106/SP.



    6. A Procuradoria- Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 71).



    É o relatório.



     Decido.  



    7. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Quanto à alegação de ausência de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, que deixou de apreciar tese defensiva sob o fundamento de inviabilidade de análise de impetração como sucedâneo de revisão criminal, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, examinar pressupostos de admissibilidade de recursos ou de ações que são de competência de outros Tribunais. Isso porque o habeas corpus tem por finalidade exclusiva a proteção da liberdade de locomoção, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido, destacam-se, entre outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).  



    9. Assim, mostra-se inviável o pedido tendente a determinar ao STJ que julgue o mérito do habeas corpus lá impetrado, superando-se os óbices processuais existentes.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11.  Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator